Tribunal: TJDFT
Processo: 0704544-21.2019.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO NA OBTENÇÃO DA CONFISSÃO DO RÉU NA FASE INQUISITORIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NOTA NEGATIVA AFASTADA. PREJUÍZO MATERIAL SUPORTADO PELO VÍTIMA ÍNSITO AO TIPO PENAL. PENA-BASE E DEFINITIVA REDIMENSIONADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O réu não foi ouvido pela autoridade policial; logo não se cogita de nulidade da suposta confissão espontânea obtida na fase inquisitorial. Além disso, inexiste prova nos autos de que foi ele agredido fisicamente pelo pai da vítima a fim de indicasse o paradeiro do seu comparsa e do celular subtraído. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Provadas a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
3. Afasta-se a nota negativa do vetor consequências do crime quando se verifica que o prejuízo econômico suportado pela vítima é ínsito à subtração violenta.
4. Conforme inteligência da Súmula 26 deste TJDFT, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir o pedido de gratuidade da justiça do condenado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.